Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700271-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO GONCALVES FERNANDES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado a 8 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, em cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, teve o regime prisional regredido para o fechado, em razão de faltas graves cometidas. Sustenta o impetrante ilegalidade da decisão que regrediu o regime prisional para o fechado, ao fundamento de que o paciente adotou todas as medidas para comunicar problemas no carregamento da tornozeleira eletrônica e compareceu espontaneamente em juízo. O paciente justificou as faltas, é primário, não se envolveu em outro crime e merece nova oportunidade de cumprir a pena no regime semiaberto, em que condenado. Pede, em liminar, a suspensão da regressão de regime, até o julgamento do habeas corpus. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade. O habeas corpus, remédio constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII) e pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Da decisão que ordena a regressão de regime cabe agravo, e não habeas corpus. Pode-se admitir este em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece na hipótese. Nada indica a ilegalidade da decisão. O paciente, beneficiado em 2.8.23 com a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, teve o equipamento instalado em 7.8.23. Após essa data, violou zonas de inclusão 18 vezes, deixou o dispositivo com descarga completa 23 vezes e permaneceu 16 dias com o dispositivo sem sinal (IDs 67675096 a 67675310). Revogado o benefício, e expedido mandado de prisão, consignou o juiz das execuções: “No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou condutas que são caracterizadoras de falta grave, tendo violado as zonas de inclusão por 18 (dezoito) vezes, além de ter deixado de carregar o dispositivo em outras 23 (vinte e três) oportunidades. Além disso, conforme consta dos autos, o apenado permaneceu durante, pelo menos, 16 (dezesseis) dias sem qualquer sinal do dispositivo de monitoração, o que demonstra, além de tudo, que não se adaptou ao benefício, ou que não tem condições de estar com a monitoração eletrônica, pois, se o local em que ele reside não tem sinal, como ele alega, não seria possível a monitoração eletrônica. De todo modo, as condutas narradas demonstram o desinteresse do sentenciado em cumprir a reprimenda. Diante desse quadro de completo abandono de cumprimento de pena e indiferença para com as autoridade encarregadas do cumprimento da execução penal, aliado à completa ausência de verossimilhança das justificativas para as violações às regras da prisão domiciliar, bem como ausência de comprovação das alegações, deixo de acolher as justificativas apresentadas, e, nos termos do artigo 118, inciso I, c/c art. 146-C, parágrafo único, incisos I e VI, da LEP, REVOGO, em definitivo, o benefício da prisão domiciliar humanitária, DECLARO o sentenciado regredido ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave, segundo jurisprudência amplamente majoritária do STJ, nos termos do art. 50, II, e art. 50, IV, c/c art. 39, V, todos da LEP.” (ID 67675095, p. 3/4). O cumprimento de pena em prisão domiciliar, por si, exige maior senso de responsabilidade do apenado. Tanto mais àqueles agraciados com o benefício quando em regime semiaberto ou fechado, eis que medida excepcional. A comprovada violação dos deveres do monitorado permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime (LEP, arts. 146-C, § único, I e VI, e 146-D, II). No caso, violar zonas de inclusão 18 vezes, deixar o dispositivo com descarga completa 23 vezes e sem sinal por 16 dias prejudicou a fiscalização do Estado. A conduta do paciente, que se equipara à fuga, gravíssima, merece punição de maior rigor como a revogação do benefício. Demonstra irresponsabilidade do paciente e descaso com a decisão do juízo. E as justificativas apresentadas pelo paciente – o local de moradia não tinha sinal e o equipamento não carregava - não justificam, por si só, o restabelecimento do benefício. Pelo contrário, reafirmam que não tem condições de cumprir com deveres do monitoramento e ser beneficiado com a prisão domiciliar. As faltas graves justificam a regressão do regime de cumprimento da pena, não havendo nenhuma ilegalidade na decisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES